Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACORDO JUDICIAL ENTABULADO COM O DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos morais e materiais que a parte recorrente afirma ter suportado em razão do cancelamento unilateral de passagens aéreas. Em suas razões expõe que a parte recorrida cancelou as passagens e não a reacomodou em outro voo, apesar da disponibilidade e continuidade das operações aéreas para o destino pretendido, tanto assim que a parte recorrente logrou adquirir novos bilhetes pelo grupo Star Aliance, da qual a parte recorrida faz parte. Argumenta que na espécie a responsabilidade civil é objetiva e há entendimento jurisprudencial no sentido de que o indevido cancelamento de reservas após a aquisição de passagens aéreas internacionais gera dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a parte recorrida seja condenada a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24574113- 24574116). Contrarrazões apresentadas (ID 24574127).

III. O cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos e o dano moral decorrente do fato foi objeto de acordo judicial entabulado com a devedora solidária (artigo 844, § 3o do Código Civil).

IV. Com efeito, nos autos n. 0709210-19.2020.8.07.0016 a parte recorrente pleiteou indenização por dano material e moral oriundos do mesmo evento versado no presente feito em face da parte recorrida (AIR CHINA) e da DECOLAR.COM, com quem celebrou acordo judicial para o pagamento de R$ 4.000,00. Instada a esclarecer qual pedido estaria abrangido pelo acordo, a parte recorrente afirmou que “o âmbito do acordo realizado com a Decolar.com restringe-se ao pagamento de danos morais” (ID 70646033 do processo 0709210-19). Em seguida aquele processo foi extinto por não ter a parte autora comparecido à audiência de conciliação (artigo 51, I da Lei 9.099/95), tendo posteriormente intentado o presente processo em face da companhia aérea.

V. A rigor, como o acordo deu plena quitação quanto a todos os pedidos versados naqueles autos, entende-se que abrangeu tanto o dano moral quanto o material, pedidos repetidos no presente processo. Não obstante, a sentença ora recorrida reputou extinta a obrigação em razão do acordo celebrado e, no que toca ao dano material, julgou improcedente o pedido porque houve o reembolso das passagens originalmente adquiridas. Ou seja, a obrigação reputada extinta seria a de compensação por dano moral.

VI. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a solidariedade entre os fornecedores. Por outro lado, estatui o artigo 844, § 3o do Código Civil que a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. Desse modo, o acordo judicial relativo à compensação por dano moral entabulado com a devedora solidária Decolar.com extinguiu a obrigação relativamente à codevedora Air China. Nesse sentido: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1081993, 07191830320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1072437, 07060256320178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. Ainda que assim não se entenda, colhe-se dos autos que a parte recorrente adquiriu passagens aéreas (ID 24571058) com destino a Manila (Filipinas), com partida para o dia 03/03/2020 e regresso para o dia 19/03/2020, com conexões nas cidades de Frankfurt e Pequim. No entanto, duas semanas antes da viagem houve o cancelamento das passagens, tendo a parte recorrente adquirido novos bilhetes para a mesma data por outra companhia aérea (ID 24574063)

VIII. Apesar do aborrecimento decorrente do cancelamento, com a necessidade de a própria parte recorrente buscar alternativa para empreender sua viagem, verifica que esta logrou chegar à cidade de destino na mesma data pretendida, não tendo perdido compromissos, dias de lazer, nem de qualquer forma maculado sua honra e imagem.

IX. Nessa esteira, impende reconhecer que os aborrecimentos enfrentados pela parte recorrente representam adversidades da vida em sociedade, sem aptidão de lhe malferir a esfera dos direitos da personalidade, como a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome.

X. Embora possa se atribuir à reparação por dano moral uma função punitiva, a qual não é unânime em doutrina e jurisprudência, essa função vem à tona quando efetivamente configurado o dano moral. Ou seja, a ocorrência do dano precede à punição, não havendo que se falar em punição desatrelada a um fato apto a ensejar o dano moral. Nesse sentido, precedentes das três Turmas Recursais: Acórdão 1221771, 07298819720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1215362, 07306942720198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

XI. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.